Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001731-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MARCOS SEBASTIAO DE AQUINO NUNES - CPF: 001.103.171-90 (PACIENTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA - CPF: 054.237.421-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA ARRUDA CAMPOS - CPF: 039.215.321-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO DA MATA DA SILVA (VÍTIMA), EIVAIL SILVA RODRIGUES (VÍTIMA), MARCO ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 384.109.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.EXTINGUIU SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO TEMPORÁRIA – ART.
157, § 2o, II E V C/C § 2o-A, I C/C 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL
– NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA –
PERDA DE OBJETO – SUPERVENIÊNCIA DE TÍTULO PRISIONAL DIVERSO – CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PREVENTIVA –
WRIT
PREJUDICADO.

A superveniência de título prisional diverso, decorrente da conversão da prisão temporária do paciente em preventiva, esvazia o objeto da impugnação, tornando prejudicado o
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
Marcos Sebastião de Aquino Nunes
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em 01o de fevereiro de 2021 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, incisos II e V c/c § 2o-A, inciso I c/c 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Alega o impetrante, em síntese, que há constrangimento ilegal na segregação do paciente, sustentando: 1) negativa de autoria dos fatos; 2) ilegalidade das provas que fundamentaram o pedido de prisão temporária; 3) falta de fundamentação na decisão constritiva; 3) o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Sustenta, ainda, que o paciente pertence ao grupo de risco, devendo ser-lhe concedida a prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19.

Diante disso, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restituída a liberdade ambulatorial do beneficiário ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar (Id. 75122957). Juntou documentos (Ids. 75122958 a 75123984).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 75593965), sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, as quais foram juntadas (Id. 76102958).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Siger Tutiya, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 77762987), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL:

Habeas corpus – Art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I e art. 288, parágrafo único, do Código Penal
- Pleito de revogação da prisão temporária – Impossibilidade – Alegação de que a segregação cautelar baseou-se exclusivamente em provas absolutamente inválidas e ilegais, uma vez que foram extraídas e apresentadas sem a regular atenção ao devido processo legal – Improcedência – O magistrado no decreto constritivo determinou a quebra de dados telefônicos – Provas válidas e lícitas – Argumentos de que a decisão não se encontra devidamente fundamentada e que estão ausentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão temporária – Improcedência – Requisitos presentes – Garantia da ordem pública – Paciente que, em liberdade, poderá atrapalhar a regular investigação policial, ante a periculosidade demonstrada – Constrangimento ilegal não evidenciado - Além disso, as condições pessoais favoráveis do paciente, também não são óbices a manutenção da segregação cautelar, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada - Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Pleito subsidiário de prisão domiciliar por risco de contágio da COVID-19 – Impossibilidade – Falta de prova pré constituída de pertencer ao grupo de risco - De mais a mais, a pandemia da Covid-19 não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Recomendação n° 62 do CNJ se trata de um conselho, sem eficácia vinculante, além disso, não detém carga normativa com força legal ou constitucional –
Pela denegação da ordem requerida
”.
(
Sic
.)

O impetrante peticionou nos autos, juntando novos documentos (Ids. 785078966 e 78595483), sustentando que os atos processuais foram praticados por juízo incompetente, tornando-os absolutamente nulos, razão pela qual reitera o pedido de revogação da prisão temporária (Id. 78507965).

Diante das novas informações, foram solicitadas novas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 79575965), as quais aportaram aos autos (Id. 80168980).

Em nova manifestação (Id. 81544471), o Procurador de Justiça Siger Tutiya ratificou integralmente o parecer exarado no Id. 77762987, no qual opinou pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Marcos Sebastião de Aquino Nunes
.

A negativa de autoria sustentada pelo impetrante pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não participou dos crimes a ele imputado, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

Com relação à alegação de que a prisão temporária foi decretada com base em provas ilegais, verifica-se que houve decisão de quebra de dados telefônicos pela autoridade apontada como coatora,
in verbis
:

“[...] Se encontrado aparelhos celulares e/ou computadores na residência dos Representados, consoante fundamentos que deferiram a busca e apreensão e prisão temporária,
DEFIRO
os pedidos formulados pela Autoridade Policial no que tange a quebra de sigilo de dados, pelo que
DECRETO
a
QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS
armazenados nos aparelhos eventualmente encontrados, tão somente dos dados necessários a obter conteúdo objeto da presente representação, devendo após a perícia técnica, a autoridade policial apresentar o laudo circunstanciado dos dados obtidos. [...]”
(Id. 75123964)

Não há que se falar, portanto, em prova ilícita, vez que a quebra do sigilo foi devidamente autorizado pela autoridade apontada como coatora.

Ainda, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem o condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

A prisão em temporária do paciente foi decretada nos seguintes termos:

“[...] Pleiteia a Autoridade Policial seja decretada a Prisão Temporária dos Representados
MARCOS SEBASTIÃO DE AQUINO, MARCO ANTONIO DE ARRUDA, e RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA
, pelo suposto cometimento do crime de pelo suposto cometimento dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, pela restrição de liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo e de associação criminosa armada, ocorrido no dia 05/01/2021 em uma propriedade rural localizada nesta Comarca.

[...]

A materialidade do delito está demonstrada através do procedimento flagrancial no 177.3.2021.338 e Inquérito Policial 002/2021, declaração da vitima, relatório de Investigação, extração de dados obtidos através da quebra de sigilo telefônico do representado Marcos Sebastião, interrogatório do representado Ronan e da suspeita Ana Claudia.

Quanto aos indícios de autoria, estes estão demonstrados já que o suspeito RONAN fora reconhecido pela vitima como quem pilotava um dos caminhões que retirou o gado de sua propriedade, bem como através da quebra de sigilo temático restou indícios suficientes de autoria de que o representado MARQUINHOS arquitetou todo o crime juntamente com o suspeito ALMIR BARRETO, contanto com a efetiva participação do representado MARCÃO, que inclusive recebeu pagamento pelo trabalho na empreitada.

A prisão temporária é modalidade de prisão cautelar, cuja finalidade é assegurar uma eficaz investigação policial, quando se tratar de apuração de infração penal de natureza grave.

[...]

Entendo presente o fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), mormente porque demonstrado que a liberdade dos Representados poderá violar a ordem pública, em razão da natureza do delito praticado, e ainda o perigo de liberdade do mesmo encontra-se embasado na prática de crime cometido com violência e grave ameaça com suspeita de envolvimento em crime de associação armada, demonstrando que suas liberdades causariam graves riscos a sociedade, tendo em vista o modus operandi dos Representados em tipo de roubo que tem se tornado corriqueiro nesta urbe, e de difícil constatação e flagrante, com envolvimento de pessoa conhecida no meio da pecuária que possivelmente se utilizava do status para facilitar a empreitada criminosa dos representados e a venda a receptadores ainda não identificados, o que merece ser investigado.

De igual forma, verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que, conforme já mencionado, o crime imputado aos representados se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP, tendo em vista que a pena do crime de roubo majorado ultrapassa os 04 anos.

[...]

Imperioso mencionar que o representado RONAN fora reconhecido pela vitima como quem participou da empreitada criminosa, e das conversas obtidas pelo aplicativo whastapp de propriedade do representado MARQUINHOS, é possível notar o a gravidade do pelo modus operandi com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e envolvimento em associação criminosa armada.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão temporária, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade e a conveniência das investigações.

Diante do exposto,
DECRETO
a
PRISAO TEMPORÁRIA
de
MARCOS SEBASTIÃO DE AQUINO, MARCO ANTONIO DE ARRUDA
,
e RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA
, pelo
prazo de 30 (trinta) dias
com fundamento no artigo 1o, incisos I e III “a” e “n” da Lei n. 7.960/1989. [...]”
(Id. 75123964)

Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, extrai-se o seguinte:

“[...] Trata-se de Pedido de Prisão Temporária (processo no 1000111-65.2021.8.11.0028) em que a Autoridade Policial solicitou a este juízo a prisão temporária do paciente.

Foi aberto Inquérito Policial em nome do paciente para investigação quanto ao cometimento dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, pela restrição de liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo e de associação criminosa armada, descritos no art. 157, § 2°, II e V, e § 2°-A, I, e no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, no dia 05/01/2021, em uma propriedade rural situada nesta urbe.

As investigações que no dia 05 de janeiro de 2021 por volta de 14h00min, cinco indivíduos armados invadiram a fazenda Espelho D’água, rendendo os funcionários.

As vítimas foram mantidas como reféns até a manhã do dia seguinte, ao chegarem dois caminhões para transporte de 80 bezerros e 02 vacas.

Uma das vítimas reconheceu o motorista de um dos caminhões que levou o gado, com alcunha de LIGEIRINHO, identificado como o investigado RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA.

Ao ser entrevistado, o investigado afirmou que não tinha conhecimento do roubo e que teria deixado o gado na chácara do paciente, de alcunha Marquinho.

Após a autorização judicial de quebra de sigilo do telefone celular encontrado no local da empreitada criminosa (Samsung Galaxy J6+, Cor Azul Metálica, IMEIs: 352997103718095 e 352998103718093, com chip no 65 99694- 0322) a polícia civil apurou que o paciente arquitetou toda a ação delituosa, contatando primeiramente um terceiro locutor de rodeios, se encontrando com o investigado Marco Antônio de Arruda em várias ocasiões antes do roubo, bem como solicitou a conta do investigado Ronan Carlos para efetivar o pagamento para transporte da res furtiva.

Em razão dos elementos colhidos pela Autoridade Policial, aliado aos indícios de autoria, este juízo decretou a prisão temporária dos pacientes pelo prazo de 30 dias.

A decretação da prisão temporária foi imprescindível para a continuação das investigações do inquérito policial, a fim de apurar eventuais condutas criminosas praticadas pelos pacientes, uma vez que sem a decretação da segregação corre-se o risco de que ocorra reiteração criminosa e percalços durante a apuração, risco de fuga e do perecimento de provas, principalmente quanto a coação das vítimas e de eventuais testemunhas.

O mandado de prisão temporária foi cumprido em 1o de fevereiro de 2021.

A audiência de custódia realizou-se no dia 1o de fevereiro de 2021.

A Defesa do paciente realizou pedido de revogação da prisão temporária na ocasião da audiência de custódia, sendo indeferido por este juízo na mesma ocasião. [...]”
(Id. 76102958)

Embora o
writ
não admita dilação probatória, a defesa do paciente juntou novos documentos aos autos, afirmando que os atos processuais foram praticados por juízo incompetente, pugnando pela reiteração do pedido de revogação da prisão temporária.

Pois bem.

Após a juntada dos documentos mencionados acima, foram solicitadas novas informações à autoridade tida como coatora, a qual apresentou o seguinte:

“[...] A priori insta tecer algumas considerações.

Aportou a este juízo em 07 de Janeiro de 2021, o Auto de Prisão em Flagrante Delito c/c pedido de Afastamento de Sigilo Telemático c/c pedido de Prisão Preventiva em face da suspeita Ana Claudia Arruda Campos sob o no 1000023-27.2021.8.11.0028 momento em que fora também apreendido pelo flagrante o celular do suspeito Ronan Carlos da Silva Arruda, tendo sido este reconhecido por uma das vitimas como coautor do roubo.

Em audiência de custódia realizada em 08 de Janeiro de 2021, fora concedida liberdade provisória a suspeita Ana Claudia bem como deferida a quebra de sigilo de dados e dos registros de ligações dos aparelhos apreendidos no bojo do referido Auto de Prisão em Flagrante.

É de se mencionar que no bojo do Boletim de Ocorrência no 2021.5099 qual noticiou o crime de roubo majorado supostamente cometido pelo Paciente e seus comparsas, já constava que a data e local do fato seria 05/01/2021 na Propriedade Rural Fazenda Espelho D’Aguá, localizada em Nossa Senhora do Livramento - Mato Grosso.

Entretanto Excelência, após o deferimento da quebra de sigilo de dados telefônicos, interrogatórios e oitivas das vitimas e testemunhas, foram obtidas novas provas pela Autoridade Policial, que posteriormente representou pela Prisão Temporária, Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo em desfavor do Paciente através dos autos de no1000111-65.2021.8.11.0028, pelo suposto cometimento dos crimes previstos no art. 157, §2°, II e V, e §2°-A, I, e no art. 288, p.ú., do Código Penal, ocorridos no dia 05/01/2021 no município de Poconé/MT.

A decisão que deferiu os pedidos da Autoridade Policial e decretou a prisão temporária, busca e apreensão e nova quebra de sigilo em desfavor dos Suspeitos foi proferida por este juízo em 25 de janeiro de 2021 e devidamente cumprida pela Polícia Civil no dia 01 de Fevereiro de 2021, sendo estes atos investigatórios de urgência.

Insta consignar, que neste momento dos autos supracitados este juízo, por confusão quanto ao local dos fatos, a considerar que o suposto crime de associação criminosa e receptação qualificada, e a considerar a urgência e emergência dos pedidos de natureza cautelar com fundamento na ordem publica e no risco de destruição de provas apreciou os pedidos da Autoridade Policial, bem como após o cumprimento do mandado de prisão temporária do Paciente apreciou outros pedidos das defesas pertinentes a saúde do custodiado.

Ademais, aportou ainda neste juízo o pedido de Prorrogação da Prisão temporária dos suspeitos ALMIR MACALLI, MARCO ANTONIO DE ARRUDA, RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA, e do Paciente Marcos Sebastiao de Aquino Nunes, protocolado sob o no 1000243-25.2021.8.11.0028, tendo sido deferido por este juízo tendo em vista que constava no pedido da Autoridade Policial que o Paciente é suspeitos do cometimento do crime de roubo majorado, associação criminosa, receptação, ocorridos no dia 05.01.2021, na zona rural dos municípios de Livramento/MT e Poconé/MT.

Oportunamente, fora solicitada a Autoridade Policial esclarecimentos quanto aos locais dos crimes, sendo então identificado e confirmado que o crime mais grave de roubo majorado ocorreu
e se consumou no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, tendo então este juízo imediatamente reconhecido a incompetência em razão do local com fundamento nos artigo 70, artigo 76 inciso I e artigo 78 inciso II alínea “a”, todos do Código de Processo Penal, e determinado a imediata remessa ao juízo competente para prosseguimento dos feitos que possuem relação com o fato crime.

Neste sentido menciona-se que o superveniente reconhecimento da incompetência por este juízo não acarreta qualquer nulidade e pode ser ratificada pelo juízo competente, a considerar que as deliberações cautelares foram proferidas em caráter de urgência em garantia da ordem publica, conveniência das investigações e instrução criminal e periculosidade concreta, conforme precedentes. [...]”
(Id. 80168980)

Entretanto, em consulta ao Sistema Primus, observa-se que o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, ao receber denúncia oferecida em desfavor do paciente e coacusados, decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, vejamos:

“11. O fumus comissi delicti encontra-se presente (materialidade e indícios fortes de autoria); os pressupostos estão sanados com requerimento da Autoridade Policial, consubstanciado pelo MP e com a condição do art. 313, I, do CPP (o crime imputado aos acusados tem a pena máxima que supera quatro anos).
O periculum libertatis. Passo a verificar os fundamentos jurídicos e fáticos da prisão preventiva, em relação aos acusados Almir Carlos Macali, Marco Antônio de Arruda, Ronan Carlos da Silva Arruda e Marcos Sebastião de Aquino Nunes (art. 312, do CPP). Vislumbro que estão presentes: a) garantia da ordem pública – o crime é grave, do tipo que causa desassossego público, isso ficou demonstrado no caso concreto quando os acusados restringiram a liberdade das vítimas, inclusive de crianças; b) conveniência da instrução criminal – a vítima que fez o reconhecimento de Ronan – Id. 51277783 terá de ser ouvida em juízo; ficará temerosa em prestar declarações estando os acusados em liberdade.

12. Assim, com suporte nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do CPP,
decreto a prisão preventiva dos acusados
Almir Carlos Macali, Marco Antônio de Arruda, Ronan Carlos da Silva Arruda e
Marcos Sebastião de Aquino Nunes
, qualificados nos autos. Em observância a Resolução do CNJ n.o 251, de 04.9.2018 e Provimento n.o 19, da e. CGJTJ/ MT, de 15.5.2020, expeça o Mandado de Prisão em desfavor dos acusados, consignando no mesmo que ao ser presos devem imediatamente ser trazidos em juízo para audiência de apresentação, na forma do art. 9.o, 3, do Pacto de Direitos Civis e Políticos e art. 7.o, 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos e Resolução n.o 213/2015 do CNJ. Quanto a acusada Ana Cláudia, acompanho o MP, pois verifico que as medidas cautelares já impostas em audiência de apresentação “(custódia)” são suficientes para o resguardo da ordem pública, ressaltando que em tese, a participação da acusada na ação criminosa foi de menor importância...”

A jurisprudência das Cortes Superiores é inequívoca em apontar a superveniência de título prisional diverso como hipótese de esvaziamento do objeto do
writ
. Confira-se:

“
Eventual ilegalidade da prisão temporária resta superada com a superveniência de novo título a embasar a custódia – a decisão que ordenou a preventiva –, quando nela se aponta precisamente a necessidade da constrição cautelar do agente
” (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 54.425/RN, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma; data do julgamento: 10.3.2015; data da publicação: 23.3.2015).

Defrontando-se com casos análogos, este Tribunal tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS: TENTATIVA DE LATROCÍNIO (ART. 157, §3o, C/C ART. 14, II CP) – PRISÃO TEMPORÁRIA – REVOGAÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA – PERDA DO OBJETO – PREJUDICADO.

Resulta prejudicado o interesse de agir liberatório colimado no habeas corpus, pois a prisão temporária do paciente foi convertida em prisão preventiva em 12 de julho de 2019
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1011667-22.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.9.2019; data da publicação: 6.9.2019).

Destarte, com a prolação de nova decisão judicial, resta sem interesse o presente
habeas corpus
, pois deu-se a substituição da modalidade de segregação, e confecção de nova argumentação jurídica a justificar a imposição da medida cautelar extrema, sendo assim, resta
prejudicada
a análise deste
mandamus
, e, nos termos do artigo 659 da Lei Instrumental Penal e no artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o pedido deduzido nestes autos e determino o seu arquivamento.

Diante do exposto,
dou por prejudicado
o
habeas corpus
,
extinguindo-o sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021